Tribunal: TJSP
Processo: 1013515-05.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Adjudicação compulsória. Imóvel adquirido de cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 602 da Corte Superior. Legitimidade de todas as integrantes da cadeia de fornecimento. Inúmeros precedentes deste Tribunal, analisando o mesmo empreendimento e as mesmas apelantes. Recusa da outorga da escritura que não se justificava. Quitação dada pela cooperativa há muito tempo.

Ementa:
Adjudicação compulsória. Imóvel adquirido de cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 602 da Corte Superior. Legitimidade de todas as integrantes da cadeia de fornecimento. Inúmeros precedentes deste Tribunal, analisando o mesmo empreendimento e as mesmas apelantes. Recusa da outorga da escritura que não se justificava. Quitação dada pela cooperativa há muito tempo. Valores cobrados dos adquirentes que não se sustentam, conforme deliberado por este Tribunal. Existência, contudo, de omissões na sentença, especialmente relativas à responsabilidade da Associação, sucessora da Cooperativa, que agora são supridas, sem alteração do deslinde meritório. Recursos parcialmente providos exclusivamente para tal fim.